Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718545-47.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALTINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - De acordo com o modelo atual, é permitida a consignação de até trinta por cento (30%) da remuneração bruta recebida pelo servidor. Além disso, são somente os contratos em que a consignação se dá diretamente em folha de pagamento que devem limitar-se ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do servidor.
II - Os descontos efetivados em folha de pagamento não poderão exceder a este limite. Contudo, no caso dos autos, o contrato de empréstimo foi firmado prevendo desconto em conta corrente, o qual não está sujeito a tal limitação e não demonstrou, inicialmente, violação as normas legais aplicáveis.

III - Agravo de Instrumento conhecido e não provido.